Tribunal: TJPA
Processo: 0815503-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815503-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II E IV, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. REEDIÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS E JÁ ANALISADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO SOB O Nº 0812010-13.2022.8.14.0000.
A reiteração de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em habeas corpus anterior, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância.
NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária de Direito Penal do Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do mandamus, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar impetrado pelo Advogado JOÃO PEDRO PIANI DE ALBUQUERQUE, em favor de
FERNANDO OLIVEIRA DE SOUSA
, preso pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, em concurso material com o art. 155, caput, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

O Impetrante alega, sucintamente, que o Paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos elementos concretos que autorizam a medida extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis, o que demonstra que não há indícios de que sua liberdade colocará em risco a ordem pública e a instrução processual.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão, conforme ID11748488.

Após, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que pronunciou-se pelo não conhecimento do presente writ, haja vista a existência de mandamus anteriormente impetrado em favor de FERNANDO OLIVEIRA DE SOUSA.

É o relatório.

VOTO

Conforme consubstanciado, a presente impetração almeja a revogação da prisão preventiva do paciente.

Ocorre que em consulta ao Sistema PJE, constata-se que a pretensão constitui mera repetição do Habeas Corpus nº 0812010-13.2022.8.14.0000, que, inclusive, foi julgado pela Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, denegada a ordem, nos termos do voto desta Douta Desembargadora, conforme se vê

da ementa do acórdão em questão:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, II, IV EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 155, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, posto que, conforme exposto pela autoridade dita coatora, o Paciente teria, no dia 17.03.2022, em horário não especificado, na estrada da mineradora, entrada da Fazenda da Dona Darci, na zona rural de Cumaru do Norte/PA, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima KLEONES DE SOUSA BEZERRA, que foram a causa eficiente de sua morte. 2. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Ante isso, constata-se que o impetrante reitera, no presente writ, a reedição de fundamentos já analisados no pedido antecedente.

Outrossim, é cediço que a impetração de outro habeas corpus para reexame de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores caracteriza indevida reiteração de pedido, estas já combatidas por esta Relatora, quando da denegação da Ordem, razão pela qual deixo de conhecer deste segundo.

Desta forma, observada a natureza empregada ao presente remédio constitucional de reiteração de pleito com base em mesmo fundamento, já decidido em habeas corpus anterior, impossibilita o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância, logo imperativo é o seu não conhecimento.

Por esses motivos,
NÃO CONHEÇO
do presente writ, tendo em vista a reiteração de pedido já apreciado nos autos do HC nº 0812010-13.2022.8.14.0000.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 13/12/2022